Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO EM PARTE. PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.20203.
3. Não é aplicável o princípio da não surpresa, quando se trata de reconhecimento de prescrição intercorrente, porque a matéria consiste em tema de recurso repetitivo, passível de julgamento de plano e de ofício.
3. Recurso não provido.